Tribunal: TJDFT
Processo: 0738311-83.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0738311-83.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS APELADO: CHRISTIANE MULLER ARAUJO CERQUEIRA DUARTE D E C I S Ã O Trata-se de petição interposta pela Sul América Companhia de Seguro Saúde (ré/apelante), em que requer a suspensão do processo, com espeque na decisão proferida pelo Ministro Relator da 2a Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que submeteu os Recursos Especiais n. 1.870.834/SP e n. 1.872.321/SP à Segunda Seção do STJ. Caso não se entenda pela suspensão, almeja a restituição do prazo para a apresentação de Recurso Especial (ID 21414605). A questão submetida a julgamento encontra-se nos seguintes termos definida (Tema 1069): “Definição da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica.” Houve, ainda, “determinação de suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão e tramitem no território nacional (art. 1.037, II, do CPC/2015), excetuada a concessão de tutelas, provisórias de urgência, quando presentes seus requisitos. (acórdão publicado no DJe de 9/10/2020)”. In casu, a presente demanda foi julgada por este e. Tribunal no dia 30/09/2020, conforme certidão de julgamento emitida pela Sexta Turma ao ID 20471449. A disponibilização no DJe do acórdão no 1290005 ocorreu no dia 26/10/2020, tendo sido publicado no dia útil seguinte, ou seja, 27/10/2020, conforme certidão ao ID 20853342. No entanto, em 09/10/2020, a matéria (Tema 1069) foi afetada para julgamento sob o rito dos recursos especiais e restou determinada a suspensão de todos os processos relativos à questão em debate. Nesse contexto, tendo em vista que o caso em testilha versa sobre o custeio de cirurgia plástica/reparadora pós-bariátrica e que a afetação da matéria ocorreu após o julgamento da lide por esta e. Corte, mas antes da publicação do acórdão no 1290005, determino a suspensão do presente feito desde a publicação do acórdão no 1290005, datada de 27/10/2020. Retornem-se os autos à Secretaria da Turma para aguardar o julgamento de mérito dos Recursos Especiais n. 1.870.834/SP e n. 1.872.321/SP. Publique-se. Intime-se. Brasília, 21 de janeiro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator